Tribunal: TJDFT
Processo: 0734043-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0734043-81.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JOQUEBEDE ANSELMO DOS SANTOS AGRAVADO: VERA LUCIA VERSIANI Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Joquebede Anselmo dos Santos contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama que, nos autos do Processo n° 0709853-13.2020.8.07.0004, indeferiu o pedido de revogação da liminar, nos seguintes termos: “No caso, a despeito dos argumentos apresentados na petição e documentos IDs 133644566-133644804 - não vejo motivos para "revogar" a medida liminar deferida nos autos. Ademais, o peticionante não é parte no feito. Assim, indefiro o pedido de revogação da liminar. Nada obstante, com urgência, oficie-se novamente ao DF LEGAL e à DEMA, para tomem as devidas providências em razão do provável parcelamento irregular de terras e/ou a prática de eventual crime ambiental na área sub judice. Aguarde-se a realização da audiência.” Alega o Agravante que a r. decisão agravada não merece prosperar, pois houve equívoco do d. Magistrado quanto à legitimidade. Sustenta que a Agravada propôs a Ação e Reintegração de Posse com pedido de Tutela de Remoção de Ilícito com o objetivo de que a Agravante encerrasse as práticas de supostos atos de esbulho/turbação e saísse da CH 01, Qd. 2, Ponte Alta Norte – DF. Narra que foi constatado no Processo n° 0711343-36.2021.8.07.0004, cuja ação é conexa com a dos autos principais, que a Agravada alega possuir justo título das terras sub judice, pois foram adquiridas de Jorge Sampaio da Mata. Discorre que não houve emissão do Certificado de Cadastro de Registro de Imóvel em nome de Jorge Sampaio da Mata por haver erros no preenchimento em informações contidas na declaração para cadastro de imóvel rural ou por falta de atualização cadastral devido ao desmembramento ou não comprovação da cadeia dominial anexada, fato incontroverso. Afirma que não há nos autos documentos hábeis a comprovar que o Sr. Jorge Sampaio da Mata ratificou e atualizou o cadastro para a emissão de Certificado de Registro de Imóvel, inexistindo justo título da terra em litígio. Registra que após a reintegração da Agravada na posse houve diversos fatos inapropriados que não atendem à função social da chácara em litígio, porquanto permitiu o desmembramento e desfiguração de sua metragem com a venda de lotes 400m2, por meio de anúncios na OLX, e a construção de uma nova casa que tem por morador o Sr. Rogério de Siqueira Tavares. Assevera que a conduta da Agravada traz perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão Id. 92988438, que concedeu a tutela de urgência, restando comprovado que há probabilidade do direito dos Requeridos por meio da cadeia dominial. Afirma que a venda da chácara em litígio poderá causar dano de difícil reparação ao Agravante, e, portanto, deve ser revogada a liminar deferida, nos termos do artigo 296 do CPC. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, para sobrestar a eficácia da r. decisão que concedeu a liminar. No mérito, pugna pela revogação da decisão Id. 92988438. Sem preparo, tendo em vista o pedido de concessão de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Examinando os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente recurso não pode ser conhecido. Como se sabe, dentre os pressupostos de admissibilidade do recurso encontram-se a legitimidade e o interesse de agir (utilidade, necessidade e adequação) que, ante o prejuízo advindo da decisão impugnada, autoriza a parte vencida a valer-se das vias recursais apropriadas, para manifestar sua irresignação (art. 996 do CPC). Sem adentrar no exame do acerto ou incorreção da decisão agravada, verifico que o MM. Juiz a quo não deu a ela a dimensão que a Agravante alega. Verifico que o pedido de revogação da liminar foi indeferido em razão de o peticionante não fazer parte dos autos referidos. A petição foi apresentada por Ismaelbert Alves Mendes e Outro, enquanto são partes legítimas Inailbert Alves Mendes e Joquebede Anselmo dos Santos. De fato, como bem dispôs o Agravante, os autos de origem são conexos com outros processos, sendo Ismaelbert Alves Mendes a parte requerida no Processo n° 0708995-79.2020.8.07.0004. Todavia, o requerimento de revogação do pedido liminar foi feito por Ismaelbert Alves Mendes nos autos do Processo n° 0709853-13.2020.8.07.0004, no qual não é parte, razão de o pedido não ter sido apreciado pelo d. Magistrado de origem. Assim, os fundamentos alegados pela ora Agravante não podem ser analisados em sede recursal se o Juiz a quo não os apreciou, sob pena de incorrer em supressão de instância e inobservância aos princípios da congruência e adstrição (art. 1.014 do CPC). Nesse sentido, orienta a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. INOVAÇÃO NÃO PERTIMIDA EM SEDE RECURSAL. PRELIMINAR. NOTIFICAÇÃO REALIZADA POR CARTÓRIO SITUADO EM COMARCA DIVERSA DA RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. VALIDADE. A parte recorrente não pode inovar em sede recursal, deduzindo alegações não apresentadas ao magistrado sentenciante, sob pena de supressão de instância e violação do devido processo legal e do contraditório. (...).” (Acórdão n.690634, 20110112071913APC, Relator: CARMELITA BRASIL, Revisor: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/07/2013, publicado no DJE: 10/07/2013. Pág.: 114) Por tais razões, o Agravante carece de interesse recursal. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 932, III, e 1.015 do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de outubro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora